Tribunal: TJBA
Processo: 2001204-56.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001204-56.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: GABRIELLE DE ARAUJO GONCALVES Advogado(s): PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O / K ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PROFISSÃO DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO LIMITADA À FORMA DE CUMPRIMENTO. COISA JULGADA. AGRAVANTE JÁ CUMPRINDO A PENA IMPOSTA. POSSIBILIDADE PRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto por GABRIELLE DE ARAUJO GONCALVES contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. A agravante foi condenada a 02 anos de detenção em regime aberto pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de dois salários mínimos aos herdeiros da vítima. A defesa alega impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade em razão da profissão de Agente da Polícia Federal, risco à segurança pessoal diante da violência local e prejuízo à jornada de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível ao juízo da execução substituir a espécie de pena restritiva de direitos fixada na sentença condenatória transitada em julgado, alterando prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 148 da Lei de Execução Penal autoriza o juízo da execução a alterar apenas a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado, vedada a modificação da espécie da pena. 4. A competência do juízo da execução não se estende à alteração da natureza da sanção fixada na sentença condenatória transitada em julgado, uma vez que já estabelecidas as espécies de penas restritivas de direitos a serem cumpridas, sob pena de usurpação da competência do juízo sentenciante e violação à autoridade da coisa julgada. 5. A sentença condenatória especificou expressamente as espécies de penas restritivas de direitos a serem cumpridas pela agravante: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária aos herdeiros da vítima. 6. A agravante iniciou o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade em março de 2025 junto ao Lar Vida, conforme ofícios mensais acostados pelo CEAPA, demonstrando a possibilidade prática de cumprimento da reprimenda. 7. A existência de locais indicados pela CEAPA para cumprimento da pena em ambiente controlado e compatível com a rotina profissional da agravante afasta a alegada impossibilidade de cumprimento. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após o trânsito em julgado, o juízo da execução pode apenas alterar a forma de cumprimento da pena, vedada a substituição da espécie aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie de pena restritiva de direitos fixada na sentença, cabendo ao juízo da execução apenas ajustar a forma de cumprimento às condições pessoais do condenado. 2. A competência do juízo da execução limita-se à adequação das condições de cumprimento da pena, não alcançando a modificação da natureza da sanção estabelecida na sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §2º; CTB, art. 302, caput; LEP, arts. 148, 185. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2783936/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no HC 815316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/10/2023. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001204-56.2025.8.05.0001, oriundos da Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante GABRIELLE DE ARAUJO GONCALVES e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora